Tribunal: TJPA
Processo: 0804636-77.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804636-77.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELON BARBOSA DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇOES PENAIS DE BELÉM PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº: 0804636-77.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

IMPETRANTE:
CLEVERSON JORGE PALHA DE PINHO, OAB/PA Nº 21.704

PACIENTE:
ELON BARBOSA DAMASCENO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO PARA AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA PARA TRABALHO EXTERNO. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

1.1.
É incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo,

quando
o
magistrado vem adotando as devidas providências para o regular andamento processual, sobretudo considerando que, o magistrado depende da disponibilização de informações de outro órgão para decidir.

1.
2 Atos processuais sensivelmente prejudicados pela Pandemia Mundial da Covid-19.

2. Ordem conhecida e denegada, em que pese o parecer contrário do Ministério Público.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório

com pedido liminar,

impetrada pelo Advogado Cleverson Jorge Palha de Pinho, em favor de
Elom Barbosa Damasceno
,
contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na análise do pedido de saída para trabalho externo apresentado em 04/11/2020 para o Juízo da Vara de Execução Penal de Belém.

Por esses motivos, requer a concessão de liminar e da ordem para que lhe seja concedida a AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA PARA TRABALHO EXTERNO.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar (Id. nº 5217016).

No mesmo ato, requisitei informações ao juízo impetrado e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, a autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. nº 5286004).

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifestando-se na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento do
writ
,
sob pena de indevida supressão de instância.
(Id. nº 5313786).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
afasto a preliminar de não conhecimento sob o fundamento de supressão de instância suscitada pelo
custos legis
.

Anoto que, ainda que pendente de decisão do Juízo
a quo
quanto ao pedido formulado pela defesa, cabe atuação desta instância quando identificado qualquer constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso.

No presente expediente, a autoridade inquinada coactora, prestou informações a contento, sinalizando sobre a regular tramitação processual, não se podendo falar em demora injustificada no trâmite processual.

Destaco, inclusive, que o magistrado reiterou o pedido de informações à SEAP, informações essas necessárias à formação do
decisum
daquele juízo quanto ao pedido formulado de saída para trabalho externo do apenado.

Nesse sentido, entendo descaracterizado, portanto, o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, que demandasse atuação desta instância, ainda que de ofício.

Sabe-se que em razão do princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CR/88), deve o Estado prezar pela célere prestação judicial, porém, os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso traz suas peculiaridades e demanda uma certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Ademais,
o trâmite do processo de execução
em casu
não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, que o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte, sobretudo porque
a situação excepcional e emergencial vivenciada na atualidade atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo ser imputada à responsabilidade ao Juízo processante, muito menos servir de argumento válido e capaz para justificar a atuação desta instância, como pretendido.

Assim, constato a inexistência de delonga desarrazoada na instrução processual atribuível, exclusivamente, à responsabilidade do Estado.

Diante do exposto, em que pese o parecer do Ministério Público
,
resta desconfigurado manifesto constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, motivo pelo qual
conheço e denego a ordem impetrada
no presente habeas corpus.

No entanto
, de ofício DETERMINO:

1.

À SEAP,
para que no prazo de 72 (setenta e duas) horas, preste as informações requeridas pelo Juízo da
Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, nos autos do processo nº 0013651-98.2020.8.14.0401, nos termos da decisão proferida nos autos;

2.

AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
, que prolate a decisão com maior brevidade possível, acerca do pedido de autorização de saída para trabalho externo, formulado pela defesa do paciente.

Belém, 18 de junho 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 30/06/2021